Tribunal: STF
Processo: AR 2851
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dalton Gomes de Oliveira propôs, em causa própria, ação rescisória, com fundamento no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil (CPC), buscando ver desconstituída decisão mediante a qual a Primeira Turma, ao apreciar o MS 36.671, o condenou ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.  



    Em 27 de setembro de 2021, indeferi a petição inicial e julguei extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único, e 330, § 1º, III) (eDoc 9).  



    A Secretaria certificou o trânsito em julgado da decisão em 26 de outubro seguinte (eDoc 13).  



    A parte autora requereu a reconsideração do pronunciamento (eDoc 14). Ante a formalização do pleito posteriormente à preclusão maior, determinei, em 17 de fevereiro de 2022, o arquivamento (eDoc 17).  



    O autor interpôs agravo interno a fim de ver retomado o curso do processo (eDoc 18). Em vista do trânsito em julgado, reiterei, em 1º de abril de 2022, a determinação de remessa ao arquivo (eDoc 20).  



    Sobreveio novo recurso interno (eDoc 21). Renovei uma vez mais, em 29 de agosto seguinte, a determinação de remessa ao arquivo (eDoc 23).  



    A parte opôs embargos de declaração (eDoc 24). Alega haver omissão, na medida em que não apreciado o agravo regimental. Pede o acolhimento do pedido. Em 5 de setembro de 2023, novamente, determinei a remessa dos autos ao arquivo (eDoc 26).



    O autor opôs novos embargos de declaração (eDoc 27). Em 2 de outubro de 2023, novamente, determinei a remessa ao arquivo, considerando o trânsito em julgado ocorrido em 2021 (eDoc 29).



    A parte autora interpôs agravo interno (eDoc 30). Em 1° de dezembro de 2023, reiterei a determinação de remessa do processo ao arquivo (eDoc 32). 



    Sobreveio novo agravo interno (eDoc 33), interposto pela parte autora.



    É o relatório. Decido.  



    2. O trânsito em julgado operou-se em 26 de outubro de 2021, de modo que nada há a prover. 



    3. Alerto a parte autora que, consoante art. 80, VI, VII, e 81, ambos do CPC, a interposição reiterada de recursos com intuito manifestamente protelatório caracteriza litigância de má-fé, ensejando a aplicação de multa. Tal medida encontra ressonância na jurisprudência desta Corte: PET 9.690 ED AgR (Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 20 de setembro de 2021) e ARE 1.085.710 AgR (Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 9 de abril de 2018).



    No caso dos autos, observa-se a interposição reiterada de peças recursais, 07 (sete) no total, mesmo após a certificação do trânsito em julgado e consequente determinação de arquivamento. 



    Pelo exposto, advirto a parte autora que reiteração de pleitos recursais dessa natureza legitimará aplicação da multa em seu patamar máximo, ante o indevido tumulto processual advindo de tal conduta. Ressalte-se que o ordenamento jurídico pátrio possui mecanismos próprios de desconstituição da coisa julgada, não se justificando qualquer tentativa de desvirtuamento do sistema pela parte autora.



    4. Remeta-se o processo imediatamente ao arquivo.  



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente